Tribunal: TJDFT
Processo: 0724360-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processo : 0724360-15.2025.8.07.0000 DESPACHO 1. Cuida-se de ação rescisória proposta com o escopo de desconstituir o acórdão n. 1933406, prolatado pela 5a Turma Cível, que, em sede de apelações interpostas nos autos do processo n. 0705084-94.2022.8.07.0002, negou provimento ao recurso da autora deste feito (então ré na ação originária) e deu provimento ao apelo do ora réu (então autor). O referido acórdão reformou parcialmente a sentença de primeiro grau para “condenar a ré, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A a restituir de forma simples os valores indevidamente cobrados do autor nas faturas de energia referentes aos meses de abril/2022, julho/2022, agosto/2022, setembro/2022 e outubro de 2022, com correção monetária a partir da citação”. Os autos foram originariamente distribuídos ao Des. Maurício Silva Miranda, que, em decisão monocrática, indeferiu a tutela de urgência postulada (id. 73355754). Todavia, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, o Relator suspendeu os efeitos do acórdão rescindendo até o julgamento final da presente ação rescisória (id. 75174730). Irresignado, o réu interpôs agravo interno (id. 76144427), ao qual foi negado provimento pelo Colegiado (id. 78728576). Contestação ofertada no id. 74173639. Processo redistribuído aleatoriamente, em razão do falecimento do Des. Maurício Miranda (id. 79927226). 2. À parte autora, em réplica, no prazo de 15 dias. Intime-se. Brasília – DF, 09 de janeiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator